Tribunal: TJSP
Processo: 2260912-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULOS. Liminar. Deferimento. Presença dos requisitos autorizadores. Existência de prova acerca do esbulho possessório praticado pela parte ré. Decisão reformada. Recurso provido.